Tribunal: TJMT
Processo: 1041322-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041322-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 292.738.381-20 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1.150 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. em
virtude
de decisão monocrática que
desproveu
Agravo de Instrumento
e manteve
decisão
do Juiz singular
que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em
Ação Indenizatória
envolvendo conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que envolve suposta falha na prestação de serviços relacionados ao PASEP; (
ii
) analisar a possibilidade de manutenção da decisão monocrática por fundamentação por referência, diante
da inexistência
de argumentos novos no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil
tem
legitimidade para responder por demandas que envolvam falha na prestação do serviço,
a exemplo de falta
de fornecimento de extratos ou não disponibilização de valores vinculados ao PASEP.

4. A União Federal somente figura como parte legítima quando a controvérsia envolve a definição dos índices de correção monetária do programa, o que não ocorre no caso.

5. Não há, portanto, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, tampouco incompetência da Justiça Comum Estadual.

6. O Agravo Interno limita-se a reiterar as mesmas teses já deduzidas no Agravo de Instrumento, sem apresentar fundamento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão monocrática.

7. Aplica-se a orientação firmada no Tema 1.306 do STJ, que admite a fundamentação por referência (
per
relationem
), desde que enfrentadas as questões relevantes suscitadas, dispensada a análise exaustiva de alegações reiteradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O Banco do Brasil
é parte

legítima
para responder por demandas que envolvam falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP.

2. É admissível a fundamentação por referência para manutenção de decisão monocrática quando o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante.”

________

Dispositivos
legais
: CF, art. 109, I; CPC,
arts
. 932, V, 1.021; CC, art. 205;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas 1.150 e 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S
.
A
.
em virtude de decisão monocrática
de Id. 342228382,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento
por ele interposto com o intuito de reformar
decisão proferida
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Elineia Aparecida Alves da Silva
.

O Agravante sustenta

que a decisão deve ser reformada porquanto não foi devidamente apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Alega que, no âmbito do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, atua apenas como agente operador e prestador de serviços, sem qualquer poder de gestão ou ingerência sobre os critérios de atualização, distribuição ou remuneração dos valores depositados nas contas vinculadas.

Verbera
que a administração do fundo compete ao Conselho Diretor do PIS/PASEP, órgão vinculado à União Federal, responsável pela definição dos índices de correção monetária,
das taxas de
juros e demais regras de funcionamento do programa.

Afirma
que, nessa condição, não
tem
responsabilidade pelos valores eventualmente pagos a menor aos participantes, razão pela qual não pode figurar no polo passivo da demanda,
pois a
União Federal
é a parte leg
í
tima
.

Argumenta que tal entendimento encontra respaldo na legislação de regência, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1.150, segundo o qual
o Banco
atua como mero depositário das contas vinculadas ao PASEP.

Aduz que, reconhecida
sua
ilegitimidade passiva, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual,
a fim de que a
demanda se
ja
processada perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Por fim, sustenta
que a manutenção
do
decisum
afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, razão pela qual requer a sua reforma, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 350471371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o
Recurso de Agravo Interno
deve ser desprovido.

O Agravante
alega
ilegitimidade passiva,
sob o
argumento de que atua como mero operador do PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de correção, atribuição que competiria ao Conselho Diretor vinculado à União Federal. A partir dessa premissa,
sustenta
a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por consequência, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia dos autos não diz respeito à definição dos índices de correção monetária do PASEP, hipótese em que a responsabilidade recairia sobre a União, mas sim à alegada
falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil
S.A.
, consistente na
falta
de fornecimento de extratos e na não disponibilização de valores que a
Agravada
entende devidos.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil
tem
legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam falha na administração da conta individual vinculada ao PASEP, inclusive quanto à
f
a
lta
de informações ou à não disponibilização de valores.

Assim, a tese de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois parte de premissa fática diversa daquela delineada na inicial, que não pretende a revisão dos índices definidos pelo Conselho Diretor, mas sim a apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário.

Por consequência, também não procede
a tese
de necessidade de inclusão da União no polo passivo, tampouco
a alegada
incompetência da Justiça Comum Estadual, uma vez que a demanda não envolve interesse direto da União, mas sim a atuação da instituição financeira na gestão operacional da conta vinculada.

Ressalte-se, ainda, que
n
o Agravo Interno
, o Banco
limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, sem apresentar fundamento novo ou elemento capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Nessas circunstâncias, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a utilização da fundamentação por referência (
per
relationem
), desde que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes suscitadas no
R
ecurso, sendo dispensada a análise exaustiva de argumentos já examinados, quando
inexistente
inovação relevante.

No caso,
conforme já exposto

n
a decisão agravada
,

foram examinadas
de forma adequada e suficiente as teses de ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da União e incompetência da Justiça Estadual,
razão pela qual deve permanecer
hígida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026